Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-48.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006029-48.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALVARO FARIA DA COSTA - CPF: 241.623.021-20 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
ALVARO FARIA DA COSTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTA
ÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA
–
MÉRITO

-
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE
DOZE
ANOS –
DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO -
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Inteligência dos
arts
. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sen
tença
(ID
214080347
)
proferida pelo Juízo da

Terceira
Vara
Cível da
Comarca de
Cáceres
-MT
que, nos autos
da
Ação Declaratória
de
Abusividade Contratual com Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais
movida por

ALVARO FARIA DA COSTA
,
julgou
parcialmente procedentes

os pedidos
da
inicial,
nestes termos:

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta,
decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para tão somente determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
;

b) Condenar o requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído de forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação
; fica suspensa a exigibilidade
quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça, da qual ratifico sua concessão;

[...]

[Grifos
nossos]

A parte a
pelante, em suas razões
recursais (ID

214080349
)
,

sustenta

a seguinte
prejudicial de mérito:

Prescrição

No mérito,
a recorrente
apresenta os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Inexistência de nulidade do negócio jurídico
e de danos materiais

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
214080354
) nas quais rebate as alegações da apelante.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
214080352
,
e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
214222150
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
ALVARO FARIA DA COSTA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
Terceira
Vara Cível da Comarca de
Cáceres
-MT que, nos autos da Ação Declaratória
de Abusividade Contratual com Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais
movida
pelo apelado
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese,
a sentença objurgada
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo consignado, aplicando-se os juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação.

Ademais, a sentença condenou o apelante à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, bem como
à sucumbência recíproca.

A seguir, passo ao exame da
prejudicial de mérito
suscitada pel
a parte
apelante.

1
.
Prescrição

A parte apelante sustenta
que o
s descontos
,
realizados no contracheque da parte apelada
,
teriam ocorrido a partir

de
05/01/2012
, contudo, a parte apelada ingressou em juízo apenas em
13/07/2023
, ou

seja, somente após o lapso temporal de 05 (cinco) anos da ocorrência da consignação.

Desse modo, entende que a pretensão do apela
do foi neutralizada pela ocorrência da prescrição quinquenal e, assim, pede a extinção do processo com julgamento do mérito.

Pois bem.
No que tange à prescrição
, verifico que se aplica ao caso a
prescrição quinquenal, a qual tem suporte
na regra especial d
o
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Porém, deve ser contata retroativamente, a partir da propositura da ação
.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial
dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
as prestações/descontos realizados antes de
1
3
/0
7
/
201
8
.
, uma vez que a demanda foi distribuída em

13/07/2023
.

Em sequência, passo ao exame das
teses de mérito suscitadas pelo apelante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Inexistência de nulidade do negócio jurídico e de danos materiais

A apelante aduz que
é
lícita a contratação de cartão de crédito consignável, desde que observado o

direito à informação do consumidor e
inexistentes vícios de consentimento.

Assim, assevera que, quanto ao caso em exame,
a
parte apelada firmou com o banco apelante contrato de cartão de crédito na

modalidade consignado em
14/01/2011
.

Sustenta que, e
m razão da solicitação de saque no momento da contratação, o banco apelante

liberou
,
em favor da parte
apelada
,

diversos
valores
, por meio de Transferência Eletrônica
para a conta bancária do apelado
, que chegam à quantia de R$ 10.327,71
.

Aduz, também,
que o titular do cartão recebe
a fatura
mensalmente, no endereço indicado, e pode optar por pagar o seu valor total, realizar o pagamento mínimo ou algum valor

intermediário, postergando o pagamento do saldo remanescente para o mês seguinte,

mediante cobrança de juros.

Desse modo, assevera inexistir danos materiais
e, na eventualidade de se manter a condenação da parte apelante, uma vez que o recorrido desembolsou o valor de
R$

10.327,71 (dez mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos)
, que seja determinada a compensação, devidam
ente atualizada e corrigida desde a data do saque, sob pena de enriquecimento ilícito da parte apelada.

Pois bem.
As alegações do apelante devem prosperar.

Isso porque, ao se analisar
os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

R
essai dos autos que o
apelado

firmou
,
com
o banco Bonsucesso S.A.
, o contrato de
cartão de crédito
consignado
no

49105380
, formalizado em
14/11/2011
(ID
214080333
),
conforme documentos juntados pelo próprio apelado,
com transferência do empréstimo por meio de TED,
nos
valor
es
de R$ 1.271,60 (
um
mil duzentos e setenta e um

reais e sessenta centavos), R$ 1.008,92 (um mil oito reais e noventa e dois centavos), R$

575,68 (quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), R$ 3.059,99 (três

mil cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 334,12 (trezentos e trinta e

quatro reais e doze centavos), R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), R$ 515,00

(quinhentos e quinze reais), R$ 1.111,00 (hum mil cento e onze reais) e R$ 537,80

(quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), por meio de Transferência Eletrônica
para a conta bancária do apelado.

E ao que se verifica do referido contrato, este foi
assinado
manualmente pelo apelante (
ID
214080333
)
, com
os vários destaques
que o identificam como
contrato de adesão à “Cartão de Crédito
Consignado”, com autori
zação para desconto mensal em folha de pagamento (ID
214080333
, p
. 02-03)
.

Além disso, o apelante é absolutamente capaz e contava com
50
anos no ato da contratação, uma vez que nasceu em 0
5
/0
6
/19
60
(ID
214080292
)
, não sendo o caso de
hipervulnerabilidade
, pois não foi comprovada sua baixa instrução
educacional e não se trata de consumidor analfabeto ou com ausência de capacidade civil.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
– ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, que embasa os descontos realizados na folha de pagamento do autor, assim como a disponibilização do valor contratado, não há como acolher o pedido de declaração da inexistência de débito.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Comprovada a relação contratual levada a efeito entre as partes assim como a disponibilização de valores na conta de titularidade do autor
não há como acolher a tese de invalidade do contrato ou ocorrência de fraude ou impossibilidade de conseguir realizar a contratação pelo fato de ser pessoa idosa já que tal circunstância não torna a pessoa incapacitada
.

(N.U 1000818-68.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 3o, 4o e 5o, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso, no escopo de ressalvar a
boa-fé contratual
, amplamente salvaguardada pelo Código Civil, doutrina e jurisprudências hodiernas, é cediço a impossibilidade da parte de valer-se da própria torpeza perquirindo obter vantagem indevida, mormente porquanto nesse caso, incorrer-se-ia em odiosa hipótese de
enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil)
, pois o recorrente se valeu
do
s

montante

transferidos à sua conta bancária.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação, por meio da apresentação do contrato de adesão e
comprovantes de transferência de valores
, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

(TJMT. 1000692-62.2024.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 03/04/2024)
[Grifo
nosso]

Outrossim
, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora/apelante afirmar não ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de
passados mais de
doze
anos
de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de
conversão
do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “
enganado
”.

Assim, também n
ão há que se falar em restituição
do indébito
, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte
apelante.

Desse modo, a sentença deve ser reformada
a sentença
para se afastar a
determinação da
conversão do Contrato de Cartão de Crédito, com Reserva de Margem Consignável, em Contrato de Empréstimo Consignado, bem como
afastar a condenação em restituição dos
valores
e em verbas sucumbenciais.

Diane do exposto,
conheço do
recurso e

DOU
-LHE
P
ROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com julgamento de mérito
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao
pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa,
nos termos do art.
85 do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024